Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE 1.494 GRAMAS DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E DE 108.71 G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA, DE UM CELULAR OBJETO DE FURTO E DE DUAS ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da natureza, variedade e elevada quantidade de droga apreendida, a saber, cinco porções de 1.404,00 g de massa líquida de maconha, sete porções de 89,66 g de massa líquida de maconha, três porções de 108,71 g de massa líquida de cocaína e duas porções de 1,13 g de massa líquida de maconha.
3. Ademais, no mesmo contexto, o paciente mantinha em depósito dois revólveres calibre .38, um com numeração raspada e outro com numeração ilegível, e onze munições do mesmo calibre. Ainda na sua residência, foi localizado um celular objeto de crime de furto anterior.
4. Também merece destaque que o paciente, aos 19 anos, ostenta três passagens perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma, roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e lesões corporais.
5. Observa-se, portanto, a gravidade concreta das condutas e o envolvimento do paciente em diversos crimes e atos ilícitos, o que revela que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva.
7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.